Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718227-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: MATHEUS CAITANO DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. MATHEUS CAITANO DUARTE em favor do paciente MATEUS ALVES DOS SANTOS, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0703394-53.2024.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Criminal do Gama. Na origem, trata-se de ação penal para apurar a suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, uma vez que o paciente teria sido preso em flagrante delito em 16/03/2024, após subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a uma adolescente. Consta dos autos principais a seguinte denúncia (ID 58737564): “Na tarde do dia 16 de março de 2024, na Quadra 26, em frente ao lote 19, em via pública, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel. Na ocasião, o denunciado, mediante grave ameaça, abordou a vítima MARIA CLARA MENDES TRINDADE, em tom ameaçador, ordenou que ela entregasse o celular e subtraiu, para si, o aparelho telefônico SAMSUNG GALAXY J8, cor violeta, IMEI no 359209090327432. Por tal conduta, MATEUS ALVES DOS SANTOS encontra-se incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, devendo ser condenado conforme a lei. Requer, ainda, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado valor mínimo para reparação de danos”. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Contra essa decisão, a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus no 0710617-69.2024.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Turma Criminal. Nos autos de origem, a defesa constituída pelo paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido (ID 58737555). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz, em síntese, que não há indícios mínimos de autoria que autorizem a prisão preventiva, uma vez que o paciente não foi reconhecido formalmente pela vítima, menor de idade, e que a única testemunha indireta, pai da vítima, que não presenciou os acontecimentos, teria reconhecido o autor do fato. A vítima não foi ouvida por ser menor de idade. Alega que a denúncia foi oferecida antes do relatório final e não foi apreendida coisa roubada na posse do paciente, de modo que não há os requisitos mínimos que justifiquem a cautelar imposta. Pontua que a prisão preventiva seria mais gravosa que a pena definitiva, uma vez que dificilmente lhe será aplicado o regime fechado. Aduz que está matriculado no Programa de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e é o único responsável financeiro da família. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão (ID 58737552). FAP do paciente juntada aos autos (ID 58747163). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Neste ponto, convém ressaltar que é inviável, nesta via processual, a tese defensiva de que o paciente dificilmente será condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado, porque consiste em mero prognóstico e valoração antecipada da condenação definitiva (STJ, AgRg no RHC 145.629/MG, 2021/0106898-9, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021). No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado assaltar a vítima, de apenas quinze anos, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante ameaça. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)”. Em análise ao pedido de revogação da prisão preventiva, formulado ao juízo de origem após a impetração da presente ordem, foi proferida, em 17/04/2024, a seguinte decisão (ID 58737555): “O acusado está preso preventivamente, acusado da prática do crime de roubo. Com efeito, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria e como garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. Ademais, o réu ostenta passagens na VIJ por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo. Então não seria mais um mero roubo simples, em tese, mas uma repetição a mais de condutas criminosas, inclusive com violência ou grave ameaça à vítima. Anote-se que a existência de alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não justifica necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Por fim, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos.” Conforme já decidido quando do julgamento de mérito do Habeas Corpus no 0710617-69.2024.8.07.0000, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea, estando amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar. Acrescente-se que as teses relativas à materialidade, à autoria e à atipicidade da conduta se confundem com o mérito da ação penal, sendo inviável a análise em decisão monocrática a respeito do pedido liminar de habeas corpus. Contudo, a princípio, há justa causa para o exercício da ação penal consistente no suporte probatório mínimo que indica a materialidade do crime e os indícios razoáveis de autoria, assim como estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva. Nesse contexto, embora o paciente não tenha sido reconhecido formalmente pela vítima, menor de idade, na Delegacia de Polícia, ele teria sido preso em flagrante delito logo após a suposta prática delitiva, sendo perseguido pela vítima e seu genitor e, em seguida, abordado pela equipe policial. Além disso, é irrelevante que a denúncia tenha sido oferecida antes da confecção do Relatório Final da Autoridade Policial, porquanto o Inquérito Policial possui caráter dispensável, especialmente quando presentes os elementos que habilitem o Ministério Público à promoção da ação penal, conforme inteligência dos arts. 39, § 5o e 46, § 1o, ambos do CPP. Nesse sentido: “(...) 1. Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (STJ, AgRg no AREsp 1374735/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019). Ainda, apesar de tecnicamente primário, o paciente, que completou 18 anos recentemente, ostenta extenso registro de passagens enquanto menor por atos infracionais, inclusive análogos ao crime de roubo, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva. Neste ponto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: “a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC 476.134/SP, 2018/0283996-0, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 05/02/2019, publicado em 19/02/2019). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, considerando as circunstâncias da apreensão em flagrante delito e o extenso histórico de atos infracionais anteriormente praticados, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo preliminar, da prisão preventiva decretada no processo originário, conforme as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator